Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHO CPAP. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal providencie à parte autora aparelho CPAP com pressão 11 cmh20, observados os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde. Irresignada, a recorrente requer o fornecimento do aparelho, no prazo máximo de 10 dias.

2) A recorrente alegou que sofre de apneia obstrutiva do sono grave com hipoxemia, hipertensão, diabetes e obesidade e que aguarda a disponibilização do aparelho CPAP há cerca de 1 mês e 11 dias. Narrou que não há estoque do aparelho, que a fila está parada e que o processo de contratação não foi concluído. Destacou que a demora no fornecimento do aparelho trará agravamento do estado de sua saúde, com risco de óbito. Argumentou que, no caso específico do CPAP, a fila de espera é organizada observada a ordem de inscrição e não os critérios de prioridade clínica. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício.

3) Contrarrazões apresentadas (ID 39409789).

4) O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços.

5) O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". No caso, a recorrente logrou êxito em comprovar que se encontra aguardando o aparelho CPAP há um pouco mais de 2 meses, uma vez que a solicitação do aparelho ocorreu em 15/07/2022. O relatório médico (ID 39409307) aponta que a demora na utilização do aparelho agravará o quadro clínico da recorrente, podendo resultar na ocorrência de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico (AVC) ou evento fatal. O recorrido, por sua vez, não apresentou qualquer previsão para o fornecimento do equipamento, limitando-se a informar que existe processo de aquisição em tramitação e que a recorrida receberá o aparelho quando estiver disponível, obedecida a ordem de solicitação, já que se encontra em 73° na lista de espera (ID 39409766, pág. 5/7).

6) É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual. É necessário a análise das informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha o paciente, que aponta o melhor tratamento para o caso em tela do ponto de vista médico, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, o período considerado razoável para a realização de tratamento, nos termos do Enunciado do CNJ, ainda não se encontra expirado. Por outro lado, a administração pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza, não sendo possível determinar que o recorrente seja imediatamente recolocado em primeiro lugar da posição, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.

7) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar que o Distrito Federal a forneça à parte autora aparelho CPAP com pressão 11 cmh20, no prazo máximo de 180 dias, a contar de 15/07/2022, data do relatório médico de Id. 39409307.

8) Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.